Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do inventário proposto por LEDA GUIMARÃES DE ARAÚJO AMORIM E OUTROS, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e determino: a) A partilha na forma do esboço de ID no 70045668; b) A expedição de alvará autorizando a inventariante, representando o espólio, a outorgar escritura pública em favor do interessado EDUARDO DA SILVA MUNIZ, transferindo a ele a propriedade designada Gleba 20, desmembrada de uma maior, medindo 2.287,48 m2, situada no quinhão no 02 da divisão judicial do imóvel “VARGEM REDONDA”, situado em Niquelândia/GO (imóvel adquirido pelo inventariado por meio da escritura pública de ID no 70429598). Condeno os requerentes no pagamento das custas processuais. Todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, suspendo a exigibilidade da verba, porque deferida a gratuidade (ID no 58524441). Transitada em julgado, junte a inventariante as certidões negativas atualizadas e o comprovante de pagamento ou isenção do ITCD, no prazo de 30 dias. Juntados esses comprovantes, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal para verificação da regularidade tributária. Não havendo impugnação por parte da Fazenda Pública do Distrito Federal, expeçam-se o formal de partilha e o alvará, arquivando-se o processo. Transcorrido o prazo assinalado sem que haja comprovação da regularidade tributária, arquive-se o processo, ficando autorizado o desarquivamento a qualquer tempo para tal comprovação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL pugna, em síntese, pela cassação da sentença de primeiro grau “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (ID no 30075523). Sem preparo, haja vista a isenção legal prevista no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Em parecer, a 9a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Intimados a ofertarem contrarrazões, os apelados requereram o não conhecimento do recurso, por sua manifesta intempestividade; e, caso assim não se entenda, o não provimento do recurso (ID no 31129151). É o breve relato. DECIDO. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, a sentença foi proferida em dezembro/2020 (ID no 30075495) e o Distrito Federal foi intimado a verificar a regularidade tributária em janeiro/2021 (ID no 30075506), tendo a i. Procuradora LUDMILA LAVOCAT GALVÃO registrado ciência da aludida intimação em 4/fevereiro/2021. Ocorre que, mesmo após ter sido devidamente intimado, o Distrito Federal quedou inerte, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Fazenda Pública em março/2021 (ID no 30075509). Em seguida, tendo sido cumpridas todas as determinações contidas na sentença, o processo foi remetido ao arquivo definitivo em maio/2021 (ID no 30075522). Por sua vez, o Distrito Federal interpôs o presente recurso de apelação, porém, como bem salientou a d. representante do parquet, mostra-se patente a extemporaneidade do apelo, porquanto interposto apenas em agosto/2021, razão pela qual ele deve ser inadmitido. Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator